Tribunal: TJES
Processo: 5018857-31.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018857-31.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018857-31.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BIANCA NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MINISTRADO À PACIENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por BIANCA NASCIMENTO DOS SANTOS, em face do MUNICÍPIO DE SERRA. Narra a autora, em síntese, que, em 09/01/2021, após sofrer um aborto espontâneo, foi à Maternidade de Carapina, em busca de tratamento, ocasião em que, após realizar os exames necessários, realizou uma curetagem, tendo alta no dia seguinte, sem que realizassem novos exames. Narra ainda que, no dia 11/02/2021, por não estar se sentido bem, realizou um exame de Ultrassonografia Transvaginal em uma clínica particular, pela qual foi constatada a existência de restos ovulares em seu útero, sendo que a médica que realizou o exame indicou que retornasse ao hospital, e assim o fez. Em seu retorno, o médico que lhe atendeu fez um exame de toque e confirmou que o aborto ocorreu de forma incompleta, afimando que a permanência destes restos não é aceitável. Afirma que, no decorrer dos dias, diferentes médicos a avaliavam, reiterando a medição para a abertura do útero, quando percebeu que a equipe médica não estava aplicando a medicação no horário correto, e que somente em 14/02/2021 obteve êxito quanto à abertura uterina, e que teve alta somente neste dia. Sustenta que em decorrência da imprudência, negligência e imperícia da equipe, o procedimento, que seria simples, tornou-se extremamente traumático e doloroso. Portanto, pleiteou pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6852268), o Ente requerido alegou a inexistência de imprudência, negligência e imperícia ou qualquer conduta desidiosa por parte do atendimento médico na Maternidade de Carapina. Alegou que o atendimento ocorreu de forma correta, que o procedimento ocorreu com êxito, e que, pelo fato de a curetagem ser feita sem visão direta das paredes uterinas, é normal que permaneçam restos ovulares e a orientação, nesses casos, é que a paciente retorne após uma semana, caso não tenha sido feita a eliminação natural após a alta hospitalar. Portanto, requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6852351), que assim resolveu a lide:

Nesse passo, a tese esposada pela requerente não se sustenta, pois, não é demais reafirmar, não há nos autos comprovação de conduta ilícita praticada pelo requerido, sendo o conjunto probatório dos autos insuficiente para este juízo acolher a pretensão autoral. Aqui, precisa ser ressaltado que deve o Juiz julgar de acordo com o conjunto probatório dos autos, não podendo fazer suposições, cabendo à demandante a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Insta mencionar, ademais, que não se pode, sob o manto da responsabilidade objetiva, simplesmente relatar um fato e imputar ao ente público a responsabilidade por um evento danoso, sem que se tenha o mínimo de lastro acerca daquilo que se alega. Assim, verifica-se que o conjunto probatório é insuficiente para imputar conduta ilícita ao Estado, já que competia à autora ter demonstrado os fatos deduzidos, como determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, considerando que a requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de direito por ela alegado, tenho que indevida a indenização por danos morais, razão pela qual a pretensão autoral não merece acolhimento.

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial por BIANCA NASCIMENTO DOS SANTOS, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 6852352). Em suas razões, sustenta a existência de danos morais, tendo em vista que houve negligência, imprudência e imperícia em seu atendimento, uma vez que o procedimento de curetagem foi realizado de forma inadequada, sendo necessária nova internação para remoção dos restos ovulares que permaneceram em seu útero, o que poderia ter sido evitado caso tivesse sido atendida de forma adequada. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6852361), reiterando os fundamentos de sua contestação e requerendo a manutenção da sentença.

O julgamento foi convertido em diligência, para que fosse apresentado parecer do NatJus, acostado ao ID. 8897399.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, e recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, decorrentes de eventual negligência médica em atendimento de hospital público, uma vez que o pleito foi indeferido na sentença guerreada.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença. Explico.

Por se tratar de suposto dano experimentado pela autora, ora recorrente, oriundo de ato omissivo por parte de funcionários do ente requerido, a situação deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º da CF, que assim dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Observa-se que o sistema de responsabilidade civil do Município adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, denominado teoria do risco administrativo, opera uma inversão do ônus probatório em favor do terceiro lesado, ao estabelecer a obrigação do prestador do serviço público, envolvido no ato lesivo, de demonstrar que aquele agiu com culpa, no intuito de eximir-se do dever de indenizar.

Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade – como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior –, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça às vezes.

Neste sentido, comungo com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que não há qualquer evidência de que houve conduta omissiva ou comissiva do requerido a justificar sua condenação ao pagamento de danos morais, na forma pretendida pelo autor. Isto porque, o procedimento ao qual a recorrente foi submetida está em conformidade com as orientações e protocolos de atendimento para o caso, sendo que, o ocorrido com a recorrente se trata de uma complicação incomum, como exposto no parecer do NatJus, senão vejamos:

Os métodos de esvaziamento intrauterino, não são isentos de complicações. Os efeitos colaterais mais comumente observados após procedimentos de esvaziamento intrauterino são cólicas abdominais, náuseas leves a moderadas, vômitos, dor e sangramento semelhante à menstruação. Outras complicações ocorrem raramente e incluem reação vagal em função da dor e do medo,
esvaziamento incompleto
, lesão cervical, perfuração uterina, embolia gasosa, infecção pélvica, sepse e hemorragia. ( grifo nosso)

Desta forma, o que o NAT pode dizer é que a conduta perante um aborto incompleto está descrita acima; que pela idade gestacional da paciente, à época do aborto, a conduta seria a curetagem uterina, após confirmação de expulsão fetal; que pela descrição no relatório médico esses procedimentos foram realizados e que o esvaziamento incompleto é uma complicação que ocorre em cerca de 2 a 3% dos casos após a curetagem.

Ou seja, não houve qualquer conduta ilícita no caso, pois foram adotadas as medidas cabíveis à situação da recorrente, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, no seguinte trecho
:

Verifica-se, assim, que foram adotadas todas as medidas necessárias para o tratamento hospitalar da requerente, não havendo nenhum documento que demonstre a existência de conduta que caracterize a alegada “imprudência em razão de curetagem realizada de forma vexatória e covarde” (sic).

Nesse passo, a tese esposada pela requerente não se sustenta, pois, não é demais reafirmar, não há nos autos comprovação de conduta ilícita praticada pelo requerido, sendo o conjunto probatório dos autos insuficiente para este juízo acolher a pretensão autoral. Aqui, precisa ser ressaltado que deve o Juiz julgar de acordo com o conjunto probatório dos autos, não podendo fazer suposições, cabendo à demandante a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Portanto, resta impossibilitada a condenação do requerido, na forma pretendida pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)